Tribunal: TJPA
Processo: 0812739-05.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0812739-05.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

FISCAL DA LEI: MILLER CARDOSO SANTOS, FERNANDO PIMENTEL BEZERRA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE AS INFRAÇÕES FORAM CONSUMADAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CONCRETAS SOBRE A PRÁTICA DE CRIMES CONEXOS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO CONHECIDO E IMPROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando a ausência de elementos concretos indicando a prática de crimes conexos, forçoso reconhecer a competência do Juízo em que as infrações apuradas foram consumadas, a teor da literalidade do art. 70 do Código de Processo Penal.

2. Conflito de competência conhecido e procedente, para reconhecer a competência e determinar a remessa dos autos ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA.

3. CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do presente conflito e julgar-lhe procedente, declarando a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, nos termos do voto.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
conflito negativo de competência
suscitado pelo Juízo da Vara Cível e Criminal da Comarca de Porto de Moz/PA, em face do Juizado Cível e Criminal da Comarca de Senador José Porfírio/PA.

O referido conflito originou-se do feito de n. 0800177-98.2021.8.14.0075, em apuração do suposto crime de receptação culposa, ocorrido em 24.04.2021, tendo como autores MILLER CARDOSO SANTOS e FERNANDO PIMENTEL BEZERRA, instaurado através do Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 00140/2021.100128-4, que teve manifestação ministerial na data de 12.05.2022, pela remessa dos autos à Comarca de Senador José Porfírio/PA, ante a ocorrência de fato conhecido e apurado inicialmente nesse Município.

A Magistrada Titular da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA constatou que o delito se consumou no município de Município de Senador José Porfírio/PA, nos termos do art. 70,
caput
, CPP, consoante manifestação ministerial, sendo o caso de DECLÍNIO de competência para a Comarca de Senador José Porfírio/PA.

Em 12.04.2023 houve decisão (ID 15561176) do Magistrado da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, acolhendo a manifestação ministerial e declarando-se incompetente para processar e julgar a causa, suscitando o presente conflito Negativo de Competência.

A Promotora de Justiça Renata Valéria Pinto Cardoso, representante ministerial da Comarca de Senador José Porfírio/PA, assim se manifestou:

“(...)
Trata-se de TCO instaurado para apurar os crimes de receptação culposa supostamente praticados por MILLER CARDOSO SANTOS e FERNANDO PIMENTEL BEZERRA.

Os fatos teriam ocorrido no município de Senador José Porfírio, entretanto os autos foram inicialmente distribuídos ao Juízo da Comarca de Porto de Moz que designou audiência preliminar e praticou os demais atos processuais que a sucederam.

Posteriormente, o Ministério Público de Porto de Moz requereu o declínio de competência à Comarca de Senador José Porfírio.

O Juízo da Comarca de Porto de Moz, acompanhando o entendimento ministerial realizou o declínio de competência.

Vieram os autos à Comarca de Senador José Porfírio, ocasião em que o juízo desta Comarca suscitou conflito negativo de competência, afirmando a competência por prevenção do Juízo da Comarca de Porto de Moz em virtude dos atos processuais já praticados.

No 2º Grau, o Desembargador Relator verificou que não houve parecer deste Ministério Público de Senador José Porfírio acerca do conflito negativo de competência suscitado, razão pela qual determinou remessa dos autos para manifestação ministerial.

É o relatório.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão o Juízo da Comarca de Senador José Porfírio ao suscitar o conflito negativo de competência.

Isto porque, sendo relativa a competência em razão do lugar e não tendo sido arguida de pronto pelo Juízo da Comarca de Porto de Moz, verifica-se a prorrogação da competência em razão dos atos processuais praticados.

Assim, o Juízo da Comarca de Porto de Moz, ao designar audiência preliminar e praticar os atos processuais que a sucederam, tornou-se prevento para o processamento do feito, devendo ser prorrogada a competência ratione loci.

Ante o exposto, o Ministério Público de Senador José Porfírio acompanha a Decisão ID 90374444 e a manifestação ID 94871836, requerendo o prosseguimento do conflito de competência suscitado
(...)”.

Distribuídos os autos a esta relatoria, determinei a remessa à Procuradoria Geral de Justiça.

Nesta instância, o
Parquet
manifestou-se pela procedência do presente conflito negativo de competência para ser declarada a competência da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA para processar e julgar o presente feito.

É o relatório.

VOTO

O cerne da questão que envolve o presente Conflito de Competência consiste em definir se há nos autos elementos de prevenção, na forma do art. 73, do CPP, capaz de definir a competência para julgamento do feito pela Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, tendo em vista que este designou audiência de instrução do Termo Circunstanciado de Ocorrência.

A manifestação da Promotoria da Comarca de Porto de Moz/PA (ID 15561167), entendeu que a prática delitiva apreciada no TCO n. 0800177-98.2021.8.14.0075, instaurado para se apurar a ocorrência do crime de receptação, tendo como investigados Fernando Pimentel Bezerra e Miller Cardoso Santos, fato este ocorrido no dia 24.04.2021, por volta das 12h, teve flagrante ocorrido no Município de Senador José Porfírio/PA.

Ocorre que não constam nos autos, nem mesmo no feito que tramita em 1º Grau, conforme consulta realizada no sistema PJe 1º Grau, os motivos que levaram a serem os autos remetidos da Delegacia de Polícia de Senador José Porfírio/PA diretamente para o Juízo da Comarca de Porto de Moz/PA.

Imperioso ressaltar, que o flagrante ocorreu na Comarca de Senador José Porfírio/PA, tendo sido instruído o Termo Circunstanciado de Ocorrência por aquela Delegacia de Polícia, e ainda, os flagranteados forneceram endereços residenciais localizados naquela Comarca, ainda que não tenham sido localizados naqueles endereços.

Dessa forma, não foram apresentados motivos que justifiquem a remessa da instrução pela Comarca de Porto de Moz/Pa, especialmente por constar no TCO a apuração apenas do delito de receptação culposa, não havendo notícias de qualquer apuração de crimes conexos.

É necessário lembrar que a regra de fixação de competência aplicável
in casu
, é a do local da consumação do delito, conforme o Código de Processo Penal, senão vejamos:

“Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.”

Dessa forma, não há motivos para ser definida a competência pela prevenção, se não há elementos que presumem ser o Juízo de Porto de Moz/PA competente de qualquer forma, para o julgamento do feito.

Destaque-se que, sequer há menção que os flagranteados estavam em Porto de Moz/PA antes do flagrante, ou mesmo que teriam adquirido os produtos da receptação (motocicletas), de alguém da cidade do Juízo Suscitado (Porto de Moz/PA).

Neste sentido:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR ONDE O DELITO FOI CONSUMADO - INCIDÊNCIA DO ART. 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, E DEMAIS PRECEDENTES DO TJ/PA. De acordo com o disposto no art. 70, do CPP, deliberando, em regra, que a competência é determinada pelo lugar em que se consuma a infração, no caso em tela, praticado na Comarca de Ananindeua, é dela a competência para julgar o feito. Conflito procedente. Unânime.

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0801161-16.2021.8.14.0000 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/05/2021)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - CRIME DE RECEPTAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO - ARTIGO 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CRITÉRIO TERRITORIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

- Considerando que não há indícios nos autos de autoria e materialidade do crime de roubo, mas sim do crime de receptação, que ocorreu na cidade de Uberaba/MG, a competência para julgar e processar os autos de origem é do juízo suscitado, nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal. (TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000.22.258541-6/000, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/02/2023, publicação da súmula em 14/02/2023)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - RECEPTAÇÃO - MODALIDADE "ADQUIRIR" - CRIME CONSUMADO NO LOCAL DA AQUISIÇÃO DO BEM - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. - O STJ tem perfilhado entendimento no sentido de que "firma-se a competência, para o processo e julgamento do feito, do juízo em que consumada a receptação, ou seja, onde perpetrados os atos de aquisição, recebimento ou ocultação do bem - ocorridos com a efetiva tradição" (STJ - CC n. 17.834/SP, relator Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 16/12/1998, DJ 17/2/1999). (TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000.22.182532-6/000, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/10/2022, publicação da súmula em 19/10/2022)

A competência, portanto, para o processamento é do Juízo Suscitante, qual seja, da Comarca de Senador José Porfírio/PA, tendo em vista que a investigação e flagrante ocorreu naquela Comarca
.

Ante o exposto, peço vênia para divergir do parecer Ministerial, julgo IMPROCEDENTE o incidente, para reconhecer como competente para processamento do TCO de n.º 0800177-98.2021.8.14.0075, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos com a devida celeridade.

É o voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 29/11/2023